Tribunal: TJES
Processo: 0014804-72.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014804-72.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCOS ALEXANDRE DOS SANTOS DIAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, "CAPUT", LEI Nº 11.343/2006. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4º. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE COMO FUNDAMENTO PARA FIXAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por condenado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 04 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 417 dias-multa, após apreensão de 2,4 kg de maconha, munições e apetrechos para venda de entorpecentes. O Juízo absolveu-o do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003. A defesa recorre pleiteando a aplicação do redutor do art. 33, §4º, da Lei de Drogas em seu patamar máximo (2/3).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a quantidade de droga apreendida constitui fundamento idôneo para a fixação da fração mínima (1/6) da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STF e do STJ admite que a quantidade e a natureza da droga apreendida orientem a modulação da fração redutora do tráfico privilegiado, desde que não consideradas na pena-base, em observância ao art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

A utilização da quantidade de droga apreendida exclusivamente na terceira fase da dosimetria não caracteriza bis in idem quando a pena-base permanece fixada no mínimo legal.

A apreensão de 2,4 kg de maconha evidencia significativa gravidade concreta da conduta, justificando a aplicação da fração mínima de 1/6, como fixado pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A quantidade de droga apreendida constitui critério legítimo para fixar a fração da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, desde que não utilizada na primeira fase da dosimetria.

A utilização da quantidade de droga apenas para modular o redutor não configura bis in idem quando a pena-base permanece no mínimo legal.

A apreensão de mais de dois quilos de maconha justifica a manutenção da fração mínima de redução de 1/6.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI; CPP, art. 386, III; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, e 42; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 2.197.637/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 20.08.2025, DJe 26.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014804-72.2018.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARCOS ALEXANDRE DOS SANTOS DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
M
ARCOS

ALEXANDRE DOS SANTOS DIAS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Vitória, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, em regime inicial aberto, e absolvê-lo do crime do artigo 12 da Lei nº 10.826/03, com fundamento no artigo 386, III, do Código de Processo Penal.

No recurso, a defesa busca a aplicação da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, em seu patamar máximo (2/3), sob o argumento de que a quantidade de droga apreendida não justifica a fixação da fração mínima, pugnando, ainda, pela fixação de regime inicial aberto.

Em contrarrazões, o Ministério Público sustenta a manutenção da sentença, defendendo a adequação da fração mínima de 1/6 fixada pelo juízo singular.

Em seu parecer, a Eminente Procuradora de Justiça Izabel Cristina Salvador Salomão opinou pelo desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau.

Narra em síntese a denúncia que, no dia 16 de março de 2018, policiais civis apreenderam, no interior da residência do acusado, 2,4 kg de maconha, além de 4 munições de arma de fogo calibre .22 mm e materiais destinados ao preparo e venda de entorpecentes.

Pois bem.

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância recursal restringe-se à fração de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

A sentença reconheceu a incidência do redutor, mas aplicou-o em seu patamar mínimo de 1/6, fundamentando-se na quantidade de entorpecente apreendido, consistente em 2,4 kg de maconha.

A defesa sustenta que a simples quantidade da droga não constitui fundamento idôneo para reduzir a fração ao mínimo, pleiteando a aplicação do patamar máximo de 2/3, sob o argumento de que o apelante é primário, possui bons antecedentes, não integra organização criminosa nem se dedica a atividades delitivas.

O pleito não prospera.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça orienta que, embora a minorante deva ser reconhecida quando presentes os requisitos legais, a fração de redução pode ser modulada à luz da quantidade e da natureza da droga apreendida, desde que tais elementos não tenham sido valorados na primeira fase da dosimetria.

Neste sentido, colaciono o seguinte julgado:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso especial, mantendo a exasperação da pena-base e o afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a exasperação da pena-base no dobro do mínimo legal é proporcional, considerando a apreensão de aproximadamente 300 kg de maconha; e (ii) se a utilização da quantidade de droga para majorar a pena-base e para afastar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas configura bis in idem. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida são circunstâncias preponderantes para a fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

4. A exasperação da pena-base em patamar superior à fração mínima de 1/6 é admitida quando a quantidade de entorpecente for expressiva, como no caso dos autos (aproximadamente 300 kg de maconha), deixando de caracterizar a desproporcionalidade manifesta.

5. Não configura bis in idem a utilização da quantidade de droga para exasperar a pena-base e, simultaneamente, para, aliada a outras circunstâncias do caso concreto (como o modus operandi e provas de outras negociações ilícitas extraídas de aparelho celular), afastar a minorante do tráfico privilegiado por indicar a dedicação do agente a atividades criminosas.

6. A revisão da conclusão das instâncias ordinárias sobre a dedicação do réu a atividades criminosas, para fins de aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada pela Súmula 7/STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento: "1. A expressiva quantidade de droga apreendida, ainda que de natureza única e de menor potencial lesivo (maconha), constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base em patamar superior à fração usual de 1/6, em observância ao art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 2. Não há bis in idem quando a quantidade de droga é utilizada para majorar a pena-base e, somada a outros elementos probatórios, para afastar a causa de diminuição do tráfico privilegiado, por demonstrar a dedicação do agente a atividades criminosas."

(AgRg no REsp n. 2.197.637/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 26/8/2025.)
”

No caso concreto, a pena-base foi fixada no mínimo legal, e a quantidade de entorpecente — superior a dois quilos — foi considerada apenas na terceira fase, para a escolha do redutor em seu patamar mínimo. Não há, portanto, “bis in idem”.

A apreensão de significativa quantidade de maconha, associada às circunstâncias fáticas, revela maior gravidade da conduta e justifica a manutenção da fração aplicada pelo juízo singular.

Dessa forma, não há reparo a ser feito na decisão que aplicou o redutor em 1/6, fixando a pena definitiva em 04 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 417 dias-multa.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO

RECURSO INTERPOST
O
,
MAS NEGO-LHE

PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.